Tribunal: TJMT
Processo: 0008905-44.2007.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008905-44.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA MENEGALE BRAGA - CPF: 142.052.578-64 (EMBARGANTE), DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS - CPF: 939.899.461-53 (ADVOGADO), FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA - CPF: 939.126.331-34 (EMBARGANTE), DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS - CPF: 939.899.461-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. MANIFESTAÇÕES POSTERIORES ACOLHIDAS PELO JUÍZO. INÉRCIA PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à Apelação, para afastar a extinção do processo por abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste na omissão ou contradição quanto à natureza peremptória do prazo do art. 485, §1º, do CPC e sua inobservância e, ao cumprimento dos requisitos legais do abandono.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas à correção de vícios formais (art. 1.022 do CPC), os quais não se verificam no caso.

4.

O acórdão embargado enfrentou a alegação de abandono da causa, destacando que o juízo, ao apreciar manifestações subsequentes do exequente, deu regular prosseguimento à Execução.

5.

A prolação de decisões que deram continuidade ao processo evidencia o afastamento da hipótese de abandono.

6.

Reconhecer o abandono por atos pretéritos e já superados pelo próprio Juízo, comprometeria a lógica processual, a estabilidade das decisões e os princípios da boa-fé.

7.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese inadequada para a via dos Embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Acolhidas pelo Juízo manifestações processuais posteriores do exequente, afasta-se a configuração do abandono da causa.

2.

A extinção do processo por abandono não pode ser reconhecida com base em atos já superados, após o Juízo ter deliberado pelo prosseguimento do feito.

3.

Os Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do mérito já apreciado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, §§ 1º e 6º; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 240; TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DANIELA MENEGALE MOZER BRAGA POMPEU DE CAMPOS, FERNANDA MENEGALE MOZER BRAGA e VERA LÚCIA MENEGALE BRAGA
em face do acórdão de id. 305289399 que deu provimento à Apelação interposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.
,
reformando a sentença para afastar a extinção do processo por abandono da causa.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não enfrentar pontos expressamente abordados nas contrarrazões, especialmente quanto à exigência do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240 do STJ, segundo as quais a extinção do processo por abandono depende de prévio requerimento do réu e à ausência de reconhecimento da natureza peremptória do prazo de cinco dias previsto no art. 485, §1º, do CPC. Alegam aplicação indevida do precedente citado, que teria premissas fáticas distintas. Requerem o acolhimento dos Embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões e contradições e restabelecer a sentença que reconheceu o abandono da causa (id. 307697887).

O embargado
BANCO BRADESCO S.A. não apresentou c
ontrarrazões (id. 310353389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à natureza peremptória do prazo do art. 485, §1º, do CPC e sua inobservância e ao cumprimento dos requisitos legais do abandono.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a atuação do Juízo e a conduta das partes. Entendeu-se que, ainda que intempestiva, a manifestação do Banco foi considerada pelo Magistrado como idônea para impulsionar o processo, evidenciando a ausência do
animus abandonandi
e a intenção de dar seguimento à execução.

O acordão registrou as datas, as manifestações e as decisões do Juízo, entendendo pela não configuração do abandono processual com base em atos pretéritos pelo exequente, diante das ordens de prosseguimento da execução. Tal interpretação, reforça a lógica processual, a estabilidade dos pronunciamentos judiciais.

No que toca à alegação de omissão quanto à necessidade de prévio requerimento do réu para extinção do feito, o acórdão reconheceu que não se trata aqui de ausência de requerimento do réu, mas sim da atuação judicial que, ao dar seguimento ao processo diante da manifestação do exequente, considerou superada a hipótese de abandono.

A tese de que o prazo de 5 dias previsto no §1º do art. 485 do CPC possui natureza peremptória, também não prospera, diante da ausência de prejuízo e da continuidade útil do processo. A preclusão pela inércia da parte autora foi relativizada, com base nos princípios da instrumentalidade das formas, razoabilidade e efetividade da tutela jurisdicional.

Logo, não se configura qualquer vício ou omissão no julgamento. A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o mérito, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025